Tribunal: STF
Processo: AI 75687
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
Investigação de paternidade julgada procedente ante as provas produzidas não enseja recurso extraordinário - Súmula 279. Interpretação do § único do art. 373 do CPC, última parte, no contexto probatório, encontra apoio na Súmula 400.
Agravo regimental a que se nega provimento.